Tribunal: STF
Processo: Rcl 4963
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-04
Data de publicação: 2008-09-04

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MESMOS
   FATOS INVESTIGADOS EM INQUÉRITO QUE TRAMITA NO STF. USURPAÇÃO DE
   COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO REGIMENTO
   INTERNO DO STF. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Inquérito
   Civil Público instaurado pelo Ministério Público do Estado de
   Minas Gerais que pretende apurar eventual dano ao erário estadual,
   relacionado a atividades de empresas e pessoas detentoras de
   contrato com o Governo Estadual.
2. A afirmação de que o
   Ministério Público do Estado de Minas Gerais estaria investigando
   os mesmos fatos apurados em inquérito que tramita neste Tribunal
   não tem procedência. A investigação do Ministério Público
   estadual não possui natureza criminal, nem envolve Senador da
   República ou outra autoridade detentora de foro por prerrogativa
   de função.
3. Reclamação julgada improcedente.